Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-11.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707755-11.2018.8.07.0009 AGRAVANTES: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ROBERTA AGUIAR PEREIRA AGRAVADAS: ROBERTA AGUIAR PEREIRA, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, ROBERTA AGUIAR PEREIRA DE ARAÚJO e CENTRAL NACIONAL UNIMED se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante sustenta negativa de prestação jurisdicional. Já a segunda recorrente alega deficiência na prestação jurisdicional e assevera que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Aponta, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula da Corte Superior. A terceira agravante, por sua vez, afirma negativa de prestação jurisdicional e defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do Tribunal Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido da parte agravante ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004